Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-67.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. INICIATIVA PARTICULAR. EX-CÔNJUGE VIRAGO. ANSEIO EXCLUSIVO. OCUPAÇÃO DE BEM COMUM. ALIENAÇÃO JUDICIAL MEDIANTE LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O anseio exclusivo do ex-cônjuge virago de alienação, mediante iniciativa particular, de bem indivisível pertencente, sob a forma de condomínio, ao ex-casal, não constitui óbice ao prosseguimento da venda judicial do imóvel, em leilão, desde que atendidos os ditames do art. 730 do Código de Processo Civil.

2. Recurso desprovido.